Tribunal: TJDFT
Processo: 0734340-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE COTAS PARA DEFICIENTES. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS JURÍDICAS PERTINENTES. DENEGAÇÃO.

1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional para salvaguarda de direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão. Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída.

2. Se, em certame público, existirem vagas remanescentes para a categoria de deficientes, a distribuição das vagas excedentes deve ser realizada de acordo com o regime de ampla concorrência, ou seja, fora das cotas, inexistindo direito líquido e certo à distribuição de tais vagas de maneira proporcional entre a ampla concorrência e aos candidatos que concorreram no regime de cotas para negros e pardos.

3. De fato, no momento da edição da Lei Distrital no 4.949/12 não havia outra categoria de candidatos em regime de cotas. Daí porque o legislador ordinário não se preocupou em especificar que a redistribuição das vagas excedentes deveria ser realizada à ampla concorrência, como o fez no momento da edição da Lei Distrital no 6.321/19, ao versar sobre as cotas para negros e pardos. Interpretar de forma diversa culminaria em afronta ao princípio da isonomia.

4. Segurança denegada.